Tribunal: TJES
Processo: 5000039-66.2019.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-66.2019.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA TEREZA MIRANDA NUNES
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O recurso interposto pela concessionária de energia elétrica tem por escopo a reforma integral da r. sentença recorrida, a fim de que seja julgado improcedente a pretensão autoral.

No mérito, entendo que a conduta da recorrente não respeitou as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Isso porque, constatando eventual irregularidade no medidor, impõe-se à concessionária a realização de diversos procedimentos a fim de comprová-la, nos termos do art. 129 da referida resolução:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

E,
in casu
, compulsando os autos, vislumbro que a recorrente não cumpriu com todos os requisitos determinados pela resolução.

Digo isso uma vez que não há qualquer comprovação de que foi realizada perícia técnica no medidor por parte da empresa recorrente, apenas houve a lavratura e posterior juntada do TOI. Em que pese o relatório de encaminhamento do medidor substituído para análise, a recorrente sequer trouxe aos autos a análise técnica em questão.

Ressalto, por oportuno, que a mera produção
, in loco
, por funcionário da recorrente, do Termo de Ocorrência e Inspeção, é insuficiente para comprovar as supostas irregularidades arguidas pela recorrente, bem como para, consequentemente, autorizar a recuperação de consumo e imputar ao consumidor o ônus de arcar com o débito dela decorrente.

Para corroborar o entendimento deste magistrado, trago à colação o seguinte excerto, pinçado da jurisprudência do Colendo STJ:

(...) 2.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso. Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária. (...)
(AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018
)

No mesmo sentido, veja-se o entendimento do E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SUSPENÇÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA PAGAMENTO DE DÉBITO REALIZADO RELIGAÇÃO ATRIBUÍDA À CONSUMIDORA TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO PROVA PRODUZIDA DE FORMA UNILATERAL IMPRESTABILIDADE
SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E RETIRADA DO RELÓGIO MEDIDOR ATO ILÍCITO IDENTIFICADO SENTENÇA REFORMADA APELAÇÃO PROVIDA. 1
Segundo a jurisprudência deste sodalício [...]o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor
.[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000147, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018) 2 Uma vez que à hipótese incidem os regramentos do microssistema consumerista quanto ao ônus da prova e à míngua de qualquer elemento contundente e legítimo para elucidar a questão, a suspensão do fornecimento de energia pela recorrida se demonstra prática de ato ilegal passível de reparação à autora a título de dano moral. 3 Segundo o art. 81, da Resolução Normativa nº 414/2010, [...]é de responsabilidade da distribuidora a manutenção do sistema de medição externa, inclusive os equipamentos, caixas, quadros, painéis, condutores, ramal de ligação e demais partes ou acessórios necessários à medição de consumo de energia elétrica ativa e reativa excedente, denotando ser ilegal transferir os custos da religação do sistema para o consumidor a pretexto de adequações técnicas. 4 Apelação conhecida e provida para, reformando a sentença impugnada, declarar a inexistência de débitos decorrentes de multas ou de recuperação de consumo atinentes ao Termo de Ocorrência e Inspeção TOI nº 119872 em nome da autora, bem como condenar a apelada a pagar à requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, invertendo-se os ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170340764, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020) - Grifei

Tendo em vista que os procedimentos seguidos pela empresa recorrente não estão de acordo com o que preceitua a ANEEL, entendo que agiu de maneira acertada o magistrado sentenciante.

Isso posto, se o débito tem como origem uma inspeção irregular, não deve ser exigido.

No tocante à não configuração dos danos morais, assiste razão à recorrente.

Embora a concessionária recorrente não tenha observado o procedimento regular de apuração de diferença de faturamento de energia em razão das supostas irregularidades no padrão medidor, entendo que a parte autora não teve nenhum transtorno extrapatrimonial, mas sim contratempo normal das relações cotidianas, que não justifica a reparação pecuniária.

Friso, por necessário, que o caso em apreço se difere de outras demandas similares quotidianamente julgadas por esta Turma, eis que não se está defronte caso em que houve interrupção da prestação do serviço pela concessionária ré, bem como inexiste comprovação de que pelo débito irregularmente constituído a parte autora tenha tido seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

Além disso, muito embora seja a relação havida entre as partes regida pelas normas do Estatuto Consumerista (Lei nº 8.078/90) e, com base em tal premissa, tenha sido invertido o ônus da prova, o dano moral, na espécie, não se dá
in re ipsa,
porquanto, frise-se, não houve interrupção do fornecimento dos serviços nem inscrição indevida de seu nome em órgãos restritivos de crédito.

Deste modo, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, a reparação é descabida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. TOI. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AFERIÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) consubstanciou-se, no presente caso, como um instrumento de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária apelante, de modo que a ausência de assinatura por parte do consumidor, constando a observação cliente ausente no local destinado à respectiva assinatura, confirma a unilateralidade do ato e configura a violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo, por isso, procedimento apto a justificar a cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. Precedentes do TJES. 2) Por outro lado, destaco que no presente caso apenas houve a cobrança indevida do valor apurado, mediante ato unilateral, o que a meu ver não enseja indenização por danos morais. Diante disso, cumpre-me dizer que não houve a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, tampouco negativação do nome do apelado consumidor nos cadastros de inadimplência SERASA e SPC. 3) Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já teve a oportunidade de se manifestar em diversos casos análogos ao presente, com posicionamento consolidado, no sentido de que a cobrança indevida de valores referentes ao faturamento dos serviços de energia elétrica enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre apelante e apelado. 4) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 061170013553, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando em parte a sentença objurgada, apenas para afastar o dever de indenização da recorrente e o respectivo valor fixado, por não reconhecer a ocorrência de danos morais, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

Sem condenação em custas e honorários, considerando que a recorrente teve o parcial provimento do seu recurso (art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.